Tribunal: TJSP
Processo: 1019999-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que converteu o mútuo RMC em empréstimo comum – Inconformismo da autora que pede a nulidade da avença, a repetição dos valores indevidamente descontados em dobro e a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 – Fraude na contratação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que converteu o mútuo RMC em empréstimo comum – Inconformismo da autora que pede a nulidade da avença, a repetição dos valores indevidamente descontados em dobro e a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 – Fraude na contratação Realização de perícia judicial que concluiu pela falsidade da assinatura constante dos contratos em discussão – Declaração de nulidade dos empréstimos que é de rigor, restando claro o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o prejuízo patrimonial alegado pela autora – Cabimento da repetição em dobro – Descabida aqui a discussão acerca da existência ou não de culpa, deve o banco recorrido arcar com o risco de sua conduta nas contratações de seus clientes de forma pouco zelosa, o que causou danos passíveis de indenização – Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco – Entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo no REsp 1197929/PR – Súmula 479 do STJ – Danos morais caracterizados – Negativação do nome da autora decorrente de contratos falsos – Deve prevalecer a gravidade da ofensa, consistente na facilidade de falsificação de assinatura em instituição financeira, que resultou em contrato de mútuo a ser descontado em benefício previdenciário de aposentada – Indenização por danos morais elevada para R$ 6.000,00 – Sentença reformada para julgar procedente a demanda – Recurso provido em parte.